Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708738-20.2021.8.07.0004 RECORRENTE: FAINA CAROLINE SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HAVAÍ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação - Cobrança de taxas condominiais - Julgamento citra petita: vício não configurado, pois a arguição de incompetência foi expressamente rejeitada pelo Juízo por meio de decisão interlocutória – Gratuidade de justiça: posto que alcance emolumentos devidos a serventia extrajudicial por atos derivados do processo em que deferido o benefício, o presente caso é diferente, pois, aqui, o credor não é a serventia, mas, sim, o autor que pagou emolumentos para obter certidão imobiliária necessária para revelar a atual proprietária (a ré) do imóvel, pelos quais deve ser ressarcido, já que vitorioso na demanda, sob pena de enriquecimento ilícito da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009, §1o, CPC, sustentando a inexistência de preclusão no tocante a possibilidade de alegação de incompetência do juízo por meio de preliminar de apelação; b) artigo 98, §1o, inciso IX, do mesmo diploma legal, defendendo a inexigibilidade da reparação por despesas cartorárias, que deve permanecer suspensa em razão da gratuidade de justiça conferida à ora recorrente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.009, §1o, CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 98, §1o, inciso IX, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) No mérito, malgrado a gratuidade de justiça alcance os emolumentos devidos a serventia extrajudicial por atos derivados do processo em que deferido o benefício, o presente caso é diferente, pois, aqui, o credor não é a serventia judicial, mas, sim, o autor que pagou emolumentos (R$ 102,85) para obter certidão imobiliária necessária para revelar a atual proprietária (a ré) do imóvel, pelos quais deve ser ressarcido, já que vitorioso na demanda, sob pena de enriquecimento ilícito da ré” (ID 43070324). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sendo necessário evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que, diante dos óbices aplicados acima, não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.400.962/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030